Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-51.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707433-51.2019.8.07.0010 RECORRENTE: WELLESON ARAÚJO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição do agente quando o conjunto probatório é coerente e harmônico em comprovar a materialidade e autoria do delito narrado na denúncia. 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, assume destaque o depoimento da vítima, especialmente quando ratificado por outros elementos de prova. 3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 157, caput, do Código Penal e 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas relativas à autoria do crime. Defende a inexistência de testemunha capaz de reconhecê-lo como o autor do delito a que fora condenado. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 157, caput, do Código Penal e 386, inciso VII, do CPP, porquanto eventual análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria do crime) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030